Tribunal: STF
Processo: ADPF 928
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Goiás em face das medidas judiciais para o bloqueio, o arresto, a penhora, o sequestro e a liberação de valores das contas da Fazenda Pública Estadual no bojo da execução dos títulos judiciais que reconheceram repasse a menor de ICMS para os Municípios goianos, especificamente em razão dos benefícios nos Programas Estaduais FOMENTAR e PRODUZIR.



    Narra o requerente que o programa FOMENTAR instituiu a destinação de 70% (setenta por cento) do montante devido a título de ICMS nas operações industriais para o financiamento da própria atividade econômica. Expõe que, na prática, a arrecadação do Estado consistia no percentual de 30% (valor residual após a dedução para o financiamento). No programa PRODUZIR, a parcela não-recolhida - portanto, reinvestida pelo produtor - chegava a 73% (setenta e três por cento).



    As decisões judiciais impugnadas conferem eficácia à condenação do Estado em múltiplas ações que acolheram a seguinte tese: o percentual constitucional de repasse aos Municípios (25%, ex vi CF/88, art. 157, IV) há de ser calculado sobre o montante total que deveria ser apurado naquela operação, e não sobre o valor efetivamente retido pelo Estado após a dedução do benefício. 



    A exordial aduz as violações aos seguintes preceitos fundamentais: (a) a independência dos Três Poderes (art. 2º); (b) a igualdade (art. 5º); (c) o princípio federativo (arts. 1º e 18); (d) a competência do Chefe do Poder Executivo para exercer a direção superior da Administração (art. 84, inciso II); (e) os princípios e as regras do sistema orçamentário (em especial o art. 167, VI); (f) o regime de repartição de receitas tributárias (art. 34, inciso V; art. 158, III e IV; art. 159, §§ 3º e 4º, e art. 160); (g) o adimplemento mediante precatórios e em ordem cronológica (art. 100); e (h) o princípio da continuidade dos serviços públicos.



    Argui o proponente que a temática do rateio federativo de recursos tributários já foi enfrentada por esta Egrégia Corte Constitucional por ocasião dos Temas 42 e 653 da Repercussão Geral, de tal modo que os atos judiciais lesivos estariam embasados em interpretação inadequada de tais precedentes qualificados. Adverte, nessa esteira, que a quaestio iuris do Tema 1.172 da Repercussão Geral também versa sobre a distribuição das verbas fiscais distribuídas pelo Estado de Goiás, em virtude dos programas FOMENTAR e PRODUZIR. 



    Caracteriza-se o periculum in mora pelo exemplo de recente bloqueio de mais de 6,9 milhões de reais em favor do Município de Ipameri/GO, para satisfazer à dívida supostamente contraída pelo Estado em virtude do custeio esse regime especial de cobrança do ICMS.



    É o relatório.



    A dinâmica de rateio do ICMS recolhido pelo Estado de Goiás no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR foi afetada à repercussão geral sob o Tema 1.172, paradigmático o RE 1.288.634 (Plenário Virtual, julgado em 1º/10/2021, DJE de 7/10/2021). Patente, portanto, a plausibilidade do direito do Estado de Goiás em aguardar a deliberação colegiada do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dos traços particulares dessa política de arrecadação e de destinação do ICMS. 



    Além da pendência desse julgamento cujo mérito é idêntico à questão de fundo dos atos aqui impugnados, destaca-se o cenário de crise financeira do Estado de Goiás. Nesse juízo de cognição sumária, o bloqueio e as demais restrições afetam a capacidade do Estado de respeitar o Regime de Recuperação Fiscal. É dizer: o periculum in mora relativo à suspensão de bloqueios e arrestos reside nos efeitos sobre o atendimento das demandas prioritárias e sobre o ritmo de restabelecimento da normalidade na gestão orçamentária. 



    Noutro giro, a concessão de efeito suspensivo por um período de 45 (quarenta e cinco) dias não só atende aos parâmetros da razoabilidade e da proteção suficiente, como também resguarda a atuação do Eminente Ministro Relator. Tal intervalo contemporiza a estabilização da aguda crise e a instrução do feito pelo e. Relator, para que reúna as condições de reavaliar e de se pronunciar, em definitivo, sobre a cautelar requerida.



    Ex positis, DEFIRO a medida cautelar para suspender os efeitos das decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, por 45 (quarenta e cinco) dias; período após o qual o Eminente Ministro Relator poderá reavaliar a pertinência e a extensão da cautela.



    Brasília, 3 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Documento assinado digitalmente